Tribunal: STF
Processo: ARE 1494958
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. LEI Nº 11.960/2009. TEMA 810/RG. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AFIRMADA. PRECATÓRIO JÁ QUITADO EM 2019. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que existe contradição na decisão embargada. 



    2. Embargos de declaração acolhidos.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de:



    “a) omissão, tendo em vista que deixou de se atentar para o fato de que o acórdão recorrido já havia aplicado o IPCA-E e o entendimento firmado por este E. STF no Tema 810 de Repercussão Geral; e, 



    b) contradição, na medida em que constou na própria decisão ora embargada a ementa do acórdão de origem, contendo trecho que indica justamente a aplicação do IPCA-E e do Tema 810 de repercussão geral, mas acabou ao final decidindo como se o Tribunal a quo tivesse se orientado de forma diversa.” (e-doc. 125)



    Requer o acolhimento dos declaratórios para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, uma vez que “o acórdão de origem já apontou que fora aplicado o IPCA-E e o Tema 810 de repercussão geral nos cálculos e pagamentos realizados” (e-doc. 125).



    Intimada, a parte embargada requereu o “não conhecimento do recurso oposto” (e-doc. 129).



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à parte embargante.



    De fato, constato que a decisão embargada padece dos vícios indicados nos declaratórios, uma vez que não observou o quanto já consignado no acórdão de origem, que consignou já ter sido aplicado o IPCA-E e o Tema 810 de repercussão geral nos cálculos e pagamentos realizados. Assim, constatados os vícios indicados, impositiva sua correção, razão pela qual passo a nova análise do recurso.



    Da análise dos autos, constata-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo interno interposto pela parte recorrente, ora embargada, assim firmou seu entendimento (edoc. 24):



    “O precatório judicial foi liquidado em setembro/2019 (fls. 283), na forma do art. 100 da Constituição Federal – CF/88, com as alterações implementadas pela Emenda Constitucional – EC nº 62/09; os cálculos foram realizados pela Diretoria de Execuções de Precatórios – DEPRE deste Tribunal, a partir dos valores totais indicados pelos próprios credores (fls. 282 e 283/324).



    Quitado o precatório judicial os exequentes ofereceram petição nos autos impugnando o novo valor apurado pela DEPRE e pedindo o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do tema de repercussão geral nº 1037 pelo Supremo Tribunal Federal – STF (fls. 325/327), o que foi rejeitado pela decisão de fls. 328/331, ora atacada, indeferido igualmente o afastamento dos termos da Súmula Vinculante – SV nº 17 ao caso concreto, matéria subjacente.



    Quanto ao montante pago pela DEPRE, os exequente/agravante alegam que iniciaram a fase de execução contra a Fazenda Pública oferecendo memória contendo cálculo dos encargos na forma da Lei nº 11.960/09, o que permite a cobrança das diferenças resultante do novo critério de cálculo dos encargos fixado pelo STF no tema de repercussão geral nº 810, inconformismo improcedente.



    Isso porque o cálculo da DEPRE partiu dos valores totais (principal com encargos) indicados pelos próprios credores (fls. 282), sendo inviável alterar o montante do precatório judicial quando ausente prova de que os interessados impugnaram o calculo homologado, a expedição do correspondente precatório ou mesmo apresentaram ressalva expressa quando do cálculo realizado.



    Expedido o precatório no valor apurado pelos credores em 2017 (fls. 282), a DEPRE aplicou os encargos incidentes conforme a “Tabela Lei nº 11.960/09 – Modulada” (v.g. fls. 284), ou seja, já aplicou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança, o que corresponde ao critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos temas de repercussão geral nº 810 e de recursos repetitivos nº 905, inexistindo diferenças a pagar.”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, sob os seguintes fundamentos (edoc. 46):



    “O caso concreto envolve o pagamento de diferenças salariais a servidores públicos já em fase de cumprimento de sentença, tendo os acórdãos de fls. 344/347 e 544/457 consignado expressamente que foi “Expedido o precatório no valor apurado pelos credores em 2017 (fls. 282), a DEPRE aplicou os encargos incidentes conforme a “Tabela Lei nº 11.960/09 Modulada” (v.g. fls. 284), ou seja, já aplicou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança, o que corresponde ao critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo Superior Tribunal de Justiça STJ nos temas de repercussão geral nº 810 e de recursos repetitivos nº 905, inexistindo diferenças a pagar” (destaque meu), de modo que não há o que se adequar.



    Ante o exposto, meu voto é pela manutenção do julgamento anterior (acórdãos de fls. 344/347 e 544/457), que deixou claro que, na hipótese dos autos, foi respeitado o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral nº 810 e de recursos repetitivos nº 905, respectivamente.”



    Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo consignou que o precatório judicial foi liquidado em setembro/2019 a partir dos valores totais indicados pelos próprios credores, bem como já aplicou correção monetária pelo IPCA-E, inexistindo diferenças a pagar. Ademais, relatou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado.



    Verifica-se que tal entendimento está em harmonia com o firmado neste Supremo Tribunal Federal.



    Extrai-se dos inúmeros precedentes que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral a situações pendentes, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente